Tribunal: TJMT
Processo: 1007982-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007982-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ PAULO FERREIRA DE ARRUDA.
AGRAVADOS: MICHELE SAMARA ZAMPIERI E OUTROS.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ PAULO FERREIRA DE ARRUDA, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o : 001269196.2007.8.11.0041, movida em desfavor de MICHELE SAMARA ZAMPIERI E OUTROS, acolheu a arguição de impenhorabilidade formulada pela executada, e determinou o desbloqueio das quantias encontradas em conta bancária, por se tratar de verba salarial.
Nas razões do recurso, o recorrente almeja a concessão da liminar recursal para que seja mantido o bloqueio do salário dos agravados no limite de 30%.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja ratificada a liminar recursal, com a reforma definitiva da decisão agravada, determinando-se, ainda, que seja descontado mensalmente o percentual de 30% sobre a remuneração dos agravados.
Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário se destina exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa e, em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, importa registrar que nas razões do recurso sequer foi mencionada a necessidade de exame do feito em sede de Plantão Judiciário, tampouco há indicativos de risco de perecimento do direito alegado caso não seja apreciado o reclamo durante o período extraordinário.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Em razão dos argumentos expostos, deixo de apreciar o pedido liminar.
Redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se, COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
PLANTONISTA